Tribunal: TJES
Processo: 5004242-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004242-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON CELESTINO PINTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL EM MARIANA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PESCADOR INFORMAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MILTON CELESTINO PINTO contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina/ES que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício da atividade de pescador informal afetado diretamente pelo desastre de Mariana, para fins de responsabilização civil das rés pelos danos materiais alegados; (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão da interrupção dos serviços públicos essenciais em decorrência do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva decorrente de dano ambiental, ainda que pautada na teoria do risco integral, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e o prejuízo individual alegado, sobretudo quanto ao dano material.
4. O autor apresentou autodeclaração de atividade pesqueira, declaração de terceiro e fotografias, além de prova testemunhal, mas os elementos não se mostraram suficientes para comprovar que a pesca constituía sua principal ou única fonte de renda à época do desastre, inviabilizando o reconhecimento do fato constitutivo do direito à indenização por danos materiais, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.
5. No que tange ao dano moral, reconhece-se que o rompimento da barragem e a consequente contaminação das águas do Rio Doce afetaram direitos da personalidade do autor, configurando dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
6. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), com aplicação de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária, conforme precedentes do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do exercício da atividade de pescador informal para fins de indenização por danos materiais exige prova robusta de que a pesca constituía a principal fonte de renda à época do desastre.
2. A indenização por danos morais decorrentes de desastre ambiental prescinde de demonstração de prejuízo concreto, caracterizando-se como dano in re ipsa quando evidenciada a violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, art. 944; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, caput, 98, § 3º, e 373, I; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 236.389/ES; STJ, AgInt no REsp 1.854.487/DF, Quarta Turma, j. 22.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5005773-17.2021.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 19.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0141603-71.2017.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.12.2019; TJES, Apelação Cível nº 0141700-14.2016.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.08.2019.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004242-41.2021.8.08.0014

RECORRENTE
: MILTON CELESTINO PINTO
RECORRIDO
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
MILTON CELESTINO PINTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pelo recorrente em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA
, que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, o recorrente afirma que, embora não possua inscrição formal nos cadastros oficiais de pescador (RGP ou CTF), atuava como pescador informal, e apresentou autodeclaração de atividade pesqueira, declarações de clientes, testemunhos, fotos de apetrechos de pesca e comprovante de residência da época do desastre, elementos suficientes para demonstrar sua condição de pescador atingido pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Afirma que tais documentos preenchem os requisitos aceitos para a comprovação da categoria de “pescador informal/artesanal/de fato”.

Requer, por fim, a reforma da sentença para que seja reconhecida sua condição de pescador informal e que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 84.585,00, e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em virtude da interrupção da sua principal fonte de renda, com reflexos na sua dignidade, bem-estar e condição psíquica, causados pelo rompimento da barragem e seus desdobramentos.

Muito bem.

A controvérsia dos autos se centraliza na verificação do dever de indenizar das requeridas pelos supostos danos morais e materiais sofridos em decorrência do do desastre nacionalmente conhecido na região do Rio Doce, com depósito de rejeitos de minério oriundos da barragem de Fundão no meio ambiente.

Para tanto, alega que exerce a atividade de pescadora informal, de forma que o evento ocorrido em Mariana/MG culminou com a interrupção de sua atividade laborativa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime a apelante de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

No tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

No caso dos autos, a fim de comprovar suas alegações, o apelante juntou declaração unilateral de exercício da atividade pesqueira (id. num. 13294902), declaração de terceiro informando que comprava peixes diretamente do apelante (id. num. 13294903) e fotos de junto a barcos e peixes (id. num. 13294904). Ademais, apesar de ter ocorrido a oitiva de testemunhas confirmando o exercício da pesca pelo apelante (id. num. 13295568), não foi possível esclarecer se a atividade integrava a sua única fonte de renda.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante. Sobre a questão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024)

Já com relação à indenização por danos morais, este Eg. Sodalício tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pelas partes recorridas e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual da recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade da apelante.

Com relação ao
quantum
indenizatório, observo que esta Corte de Justiça, em especial deste Órgão Fracionário, tem se pacificado no sentido de estabelecê-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

[...] 6. -

Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante,
fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020 - grifei).

[...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019 - destaquei).

Por fim, ante o acolhimento do pedido apenas no tocante à indenização por danos morais, necessário readequar a verba sucumbencial, pois a apelante e as empresas apeladas se quedaram como vencedora e vencidas, conforme o
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil e, nesse ponto, imperioso tecer considerações sobre a questão.

Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há uma gradação para arbitramento dos honorários advocatícios, a saber: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC; (4º) se irrisórios o proveito econômico obtido ou o valor da causa, não sendo capaz de mensurar, o arbitramento de honorários será por equidade.

Ocorre que deve haver uma distinção do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça na hipótese vertente, por se tratar de condenação ao pagamento de danos morais, devendo ser observado entendimento da Quarta Turma do referido tribunal superior que, nos autos do REsp 1.854.487, concluiu pela possibilidade de aplicação da regra da equidade na condenação à verba honorária em indenização por danos morais.

Segundo consta no fundamento do julgado da Corte Superior, a violação a direitos de personalidade não tem conteúdo patrimonial e, portanto, é considerada causa de valor inestimável, devendo ser arbitrada a verba honorária por equidade, vejamos:

[...]
5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados. 6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma).
7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ).
9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.
10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024 - grifei).

Diante do julgamento acima transcrito, entendo que deve haver o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente com o fim de condenar as empresas apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), solidariamente, com juros pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Diante da sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pelo que arbitro a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), advertindo-se as partes da sucumbência recíproca, em que ambas são condenadas ao pagamento, à razão de 50% (cinquenta por cento), observada a suspensão da exigibilidade quanto à recorrente em razão do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)